Tribunal: TJMT
Processo: 1023290-78.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1023290-78.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Ambiental
]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ANTONIO GARCIA MOCHON - CPF: 153.695.608-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO— AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DE QUESTÃO DE FATO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR — NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO COLEGIADO PARA EXAME DO MÉRITO DO RECURSO.

Presente a existência de controvérsia acerca da questão de fato que depende de prova, não é admissível o julgamento liminar do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória de urgência.

Recurso provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANTONIO GARCIA MOCHON
, contra decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao Agravo.

Em suas razoes, aduz o Agravante que,
“considerando que toda a área produtiva é autorizada pela APF, esta sequer poderia ter sido embargada pela SEMA, pois a própria Resolução 45/2022 autoriza a manutenção das atividades dos DRENOS em áreas que utilizam os referidos drenos e detinham licença ambiental de uso de solo, como prazo até fevereiro de 2024 para protocolo do licenciamento. Essa condição não foi sequer considerada e deve ser enfrentada pelo colegiado para concessão da antecipação de tutela recursal do agravo de instrumento”
.

Enfatiza que, é latente o perigo de dano, visto que a parcela do embargo que recai na área de uso alternativo do solo vem impedindo a realização de atividades agropecuárias pelo recorrente, mesmo estando autorizadas por APF (Autorização Provisória de Funcionamento) emitida pela SEMA/MT.

Argumenta que, a manutenção do embargo ad aeternum pelo recorrido viola a Função Social da Propriedade, prevista constitucionalmente, assim como o uso dos drenos em área consolidadas está em processo de regularização junto ao órgão ambiental.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada, submetendo-se o julgamento ao Colegiado deste Sodalício.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JULIANA GALVÃO, OAB/MT Nº 28793.

VOTO

EXMO. SR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao Agravo.

Prefacialmente
, não há que se falar em prejuízo ao Agravante, notadamente porque, antecipadamente destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]Da decisão agravada, extrai-se que: “De início, imperioso ressaltar que a Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF). No caso,
não obstante os argumentos despendidos pela parte requerente, em análise sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro, nos documentos que acompanham a inicial, a boa aparência do direito e a razoabilidade de sua pretensão
para a concessão da medida de urgência. Dispõe o art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008 que: "Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade". Todavia, a parte autora sustentou que, em relação ao delito mencionado na alínea “a", do Termo de Embargo, não há qualquer exigência de licenciamento ou autorização no Estado de Mato Grosso para instalação como mecanismo de irrigação da atividade de agricultura. Logo, aponta que a conduta atribuída no item "a" é atípica. No que diz respeito ao delito mencionado na alínea "b", argumenta que o seu imóvel rural foi acometido por uma intensa passagem de fogo no ano de 2020, vinda de área vizinha, que acabou danificando parte da vegetação nativa existente na Reserva Legal intacta. Além disso, após a passagem de fogo, a propriedade foi invadida de forma criminosa, por terceiros, que realizaram furto que madeira do local, conforme se observa através das declarações de testemunhas locais e pelo Boletim de Ocorrência. Por fim, quanto ao delito constante na alínea "c", pontuou que se trata de área consolidada, que teve atuação antrópica antes de 2008, conforme pode se observar no mapa de uso consolidado constante no próprio banco de dados do órgão ambiental. Com efeito,
observa-se que os argumentos e documentos colacionados pela parte requerente não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, importando destacar ainda que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não foram afastados, ao menos nesta fase de análise sumária, havendo, portanto, a necessidade de se aguardar a instrução do feito para melhor análise e esclarecimento dos argumentos e dos documentos constantes na inicial
. Merece registro ainda, por oportuno, os argumentos apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 97977494), dando conta que "as consequências do embargo a atividade na propriedade rural se dão, em maior grau, justamente para a recuperação do bem degradado. Desse modo, especialmente em sede de tutela de urgência, se mostra temerária a liberação de atividades que agravarão os prejuízos ambientais, o que viola frontalmente o art. 225 da Constituição da República". Nesse sentido, aponta que "no presente caso deve perseverar o
principio
da precaução e prevenção, e não o in dubio pro reo, já que o bem da vida tutelado pelas normas ambientais possui natureza difusa, que, ao fim e ao cabo, visa salvaguardar as futuras gerações". Ademais,
conquanto a parte autora sustente a regularidade ambiental do
imóvel rural, decorrente da obtenção de APF, destaca-se que a referida Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF, e ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e
semi-extensiva
. Assim, a APF obtida tem caráter provisório, sendo que qualquer inconsistência identificada no processo de regularização ambiental no imóvel, pode ocasionar o seu cancelamento. Logo, a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição, a
principio
, se encontra fundamentada no art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008, de modo que, eventual deferimento da liminar pelo Poder Judiciário nesse sentido caracterizaria desconsideração do administrador - que sequer concluiu a análise administrativa do sobrestamento do embargo - e a inadequada substituição de sua atuação administrativa pelo Estado-juiz
. Dessa forma, nessa fase processual, não resto demonstrado pela parte requerente equivocada interpretação e/o aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que culmino na aplicação da multa que ora pretende ver suspensa (legalidade), tampouco que os fatos alegados por ela - Administração Pública - não ocorreram (veracidade). Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado
encontra-se
, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, bem assim obedeceu aos
principio
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa. Portanto, restando caracterizado por meio da documentação apresentada que foram observados os requisitos acima expostos, o que ratifica a presunção de veracidade que possui o procedimento, torna-se inconcebível a concessão de liminar nesta fase processual. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (sic)

Como se sabe, o meio ambiente é bem constitucionalmente protegido, sendo que há várias diretrizes legais que impõe restrições ao seu uso, na tentativa de impedir a sua degradação.

Pretendendo o Agravante a suspensão dos efeitos do embargo de n. 211742739, deveria ter o mesmo trazido à lume provas robustas e indene de dúvidas que, as atividades instaladas no local não seriam potencialmente
poluidores
, situação não visualizada, nesta perfunctória análise. Desse modo, o embargo da área supostamente desmatada de modo irregular tem como escopo propiciar a recuperação do local.

Nesta quadra processual, comungo do entendimento esposado pelo d. julgador monocrático, notadamente porque, ao que tudo indica, não se revela seguro conceder a tutela pretendida pelo Agravante, ante a documentação apresentada que, por ora, se mostra insuficiente para tal mister.

Com efeito, as provas produzidas pela Agravante, por ora, não são suficientes
à
elidir a legalidade dos atos praticados pelo órgão ambiental competente, sendo a manutenção da decisão medida que se impõe.

A propósito, o reconhecimento da necessidade de dilação probatória, em casos tais, é o entendimento deste Sodalício, como cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – EMBARGO DA PROPRIEDADE – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – NECESSIDADE DE ANÁLISE VERTICALIZADA EM NÍVEL PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO – CONSTRIÇÃO DE BENS – NÃO COMPROVAÇÃO DA DILAPIDAÇÃO DE BENS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O pleito de desembargo da propriedade demanda análise técnica e dilação probatória, de modo que, em juízo cognitivo não-exauriente, prevalece a prevenção e a reparação ambiental
. 2. A mora do poder público não tem o condão de restabelecer o status quo. 3. Ausência da fumaça do bom direito. 4. Hipótese dos autos em que não comprovada a dilapidação de bens comporta o afastamento da constrição, à exceção do bem litigioso (bem imóvel), desembargo da propriedade e manutenção da atividade agropecuária nela exercida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1005213-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar,
determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe. (N.U 1006590-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021)

Pelo mesmo caminho perfila a assertiva de que seria parte ilegítima, ao argumento de que
os fatos que ensejaram o embargo da área foi
cometido por terceiros.

Esta situação, com detalhado acima, requer dilação probatória, situação que melhor se adequa com a instrução do feito, com o aprofundamento da análise das provas destinadas ao juízo de origem”.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

V O T
O
(

V E N C E D O
R
)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Com todo o respeito, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido dedar provimento ao recurso, para que a questão seja submetida ao Colegiado e abra, no mínimo, uma maior oportunidade do pleno exercício de defesa, porque se se negar provimento ao recurso, o agravo interno sucumbiu a questão e esta não voltará, logo, não poderá ser discutida pelo Colegiado, e me parece, sempre com o devido respeito, que a parte não terá como se defender da primeira decisão que determina a interdição da área, em caráter liminar.

EXMO. SR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
RELATOR):

Ao analisar os requisitos do agravo, o
periculum
in mora e o
fumus

boni

uiris
, há um reconhecimento de que está irregular a área, tanto é que estão querendo utilizar o prazo o máximo dado, sem embargo da área, para poder fazer o processo de recuperação da área, porque me parece meio contraditório, se você quer fazer a recuperação da área, você faz e não vai querer utilizá-lo mais, para depois trabalhar uma recuperação diária.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Na verdade, além de tudo, há um
aspecto
psicológico, pelo menos a esperança da pessoa ainda lutar, porque como a decisão negativa liminarmente para um assunto de fato, que depende de prova, penso que é doído demais, mas isso é só a minha
concepção
, nós temos, cada um, uma origem e uma visão de mundo, por isso que
é Colegiado
.

Dessa forma, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e determinar o regular processamento do agravo de instrumento, com a submissão do julgamento do mérito do recurso ao Colegiado.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023